Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO (EJA). MENOR DE 18 ANOS. ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (TEMA 1127/STJ E IRDR 13/TJDFT). MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por estudante, menor de 18 anos à época, contra ato de instituição de ensino que lhe negara matrícula em curso supletivo (EJA), requisito para conclusão do ensino médio. O impetrante fora aprovado em vestibular e buscava o certificado para ingresso em curso superior. Liminar em agravo de instrumento permitiu a matrícula, ensejando a emissão do diploma do ensino médio e o ingresso regular em instituição de ensino superior. A sentença concedeu a segurança, sujeita ao reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da consolidação do entendimento firmado no Tema 1127/STJ e no IRDR 13/TJDFT, que vedam a matrícula de menores de 18 anos em cursos supletivos para antecipação da conclusão do ensino médio, subsiste a validade da matrícula já efetivada sob amparo judicial, devendo-se aplicar a modulação de efeitos e a teoria do fato consumado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), fixou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica por meio do sistema de avaliação diferenciado da EJA, ainda que emancipado ou com altas habilidades.
4. A Corte Superior modulou os efeitos do julgado, preservando as decisões judiciais proferidas até 13/06/2024, aplicando a teoria do fato consumado em atenção à segurança jurídica e ao interesse social.
5. No caso concreto, o impetrante obteve decisão judicial favorável em 2021, concluiu o ensino médio, ingressou regularmente no ensino superior e já se encontra cursando graduação. 5.1. A desconstituição da situação consolidada acarretaria prejuízo desproporcional, em violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima.
6. Assim, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança, em consonância com a modulação de efeitos do Tema 1127/STJ e com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem a incidência da teoria do fato consumado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
É ilegal a matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo com vistas à antecipação da conclusão do ensino médio, nos termos do Tema 1127/STJ e do IRDR 13/TJDFT.
A modulação de efeitos do Tema 1127/STJ preserva as decisões judiciais proferidas até 13/06/2024, garantindo validade às situações consolidadas sob sua égide.
Aplica-se a teoria do fato consumado para resguardar matrícula, certificação e ingresso em ensino superior de menor que obteve decisão judicial antes da publicação do acórdão paradigma.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJDFT, IRDR no 13, Acórdão 1839280, Rel. Des. Leonardo Rosco e Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.03.2024, DJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1987104, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 22.04.2025.